Tribunal: TJES
Processo: 0020236-29.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020236-29.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON JOSE JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENAS-BASE JÁ FIXADAS NO VALOR MÍNIMO LEGAL. DESCONSIDERAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, II, F DO CP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ BIS IN IDEM. ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O ACUSADO ERA MAIOR DE 21 ANOS. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
2.
As penas-base já haviam sido fixadas corretamente em seu valor mínimo.
3.

Não há bis in idem na aplicação da agravante do artigo 61, II, f do CP no crime de ameaça. Precedentes.
4.
O recorrente era maior de 21 anos à época dos fatos, razão pela qual não merece acolhida o pedido de aplicação da atenuante da menoridade relativa.
5.
Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia.
6.
É da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado.

7.
Recurso desprovido.
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0020236-29.2020.8.08.0048

APELANTE: ROBSON JOSE JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelação interposta por
Robson José Júnior

em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006 e artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006
,
condenando-o a uma pena de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime inicial
aberto
e ao
pagamento de R$1.500,00
(mil e quinhentos reais) à vítima, por
danos morais.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a
absolvição
do acusado; b) a revisão da
dosimetria
da pena, a fim de que seja a pena-base fixada em seu valor mínimo legal; c) a
desconsideração da agravante genérica

prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; d) o
reconhecimento da atenuante
da menoridade; e) o
afastamento da reparação dos danos morais
e; f) o benefício da
gratuidade
de justiça.

As pretensões não merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de novembro de 2020, na rua Santa Luzia, n. 347, bairro Jardim Tropical, no município de Serra/ES, Robson, de forma livre e voluntária, descumpriu a Medida Protetiva de Urgência n. 0003496-64.2018.8.08.0048, deferida em favor da vítima Ingrid dos Passos Maciel, sua ex-companheira, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Depreende-se dos autos que a vítima conviveu com o acusado por três anos, tendo uma filha com o mesmo. No dia dos fatos, o casal já estava separado há quatro anos, porém, a vítima afirma que o apelante não aceita o fim do relacionamento, uma vez que persegue-a em diversos lugares. Ademais, informou que o mesmo é usuário de drogas.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, Robson foi até a residência da vítima e começou a jogar papéis no quintal.

Nesse contexto, a vítima comunicou-o acerca da proibição de o mesmo estar ali, porém, ao fazê-lo, foi imediatamente injuriada e ameaçada pelo recorrente, que afirmou que: “voltaria com alguns amigos para resolver a situação e mataria a vítima e seus familiares, invadiria a casa e pegaria a filha”.

Assim, a Polícia Militar foi acionada pela vítima e, ao comparecer ao local, autuou o denunciado em flagrante delito.

Assim, quanto ao
pleito
absolutório, sem razão.

Materialidade
e
autoria
foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 05/06), auto de apreensão (folha 19), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo.

Em sede extrajudicial (folha 13), o acusado afirmou que não possui qualquer vício, e que tampouco ameaçou ou xingou a vítima. Ademais, disse que sempre tem o costume de ir até a casa da mãe da vítima, local onde sua filha costuma ficar, motivo pelo qual passa por lá para dar doces ou levar pequenos presentes à criança. Porém, no dia dos fatos, ao chegar no local com um picolé, encontrou com Ingrid, momento em que a mesma, sem qualquer motivo aparente, chamou a polícia. Importante destacar que o acusado afirmou que a vítima e sua mãe residem no local, mas que, normalmente, ela não costuma ficar em casa nesse horário. Por fim, afirma que já a encontrou lá outras vezes, mas tinha certeza que ela não estaria lá hoje.

No mesmo sentido, em juízo (mídia anexa aos autos digitais), Robson afirmou que, por mais que tenha ido à casa em que a vítima morava, não possuía a intenção de descumprir medida protetiva, uma vez que acreditava que Ingrid estaria no trabalho. Ademais, afirmou que não ameaçou a vítima e que, se soubesse que a mesma estaria lá, não teria ido ao local.

Porém, em contrapartida ao que foi dito pelo recorrente, Ingrid apresenta versão diversa.

Assim, em juízo (mídia anexa aos autos digitais), a vítima afirmou que, na época dos fatos, já estava separada de Robson, porém, que ele sempre a procurava em seu local de trabalho e que, quando ia visitar a criança, tentava abraçá-la e beijá-la a força, motivo pelo qual requereu a medida protetiva. No dia dos fatos, apesar de não ser dia de visita, o acusado foi até a casa da vítima e jogou, por duas vezes, papéis “picotados” na varanda da casa de Ingrid. Em decorrência disso, a depoente pediu para o recorrente se retirar do local, porém, este ficou na esquina da casa e voltou, ameaçando a vítima ao afirmar que chamaria os colegas para resolver o problema, o que a deixou com muito medo.

Ademais, é imprescindível destacar que, em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Dessa maneira, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, principalmente o depoimento da vítima, entendo por
cabalmente comprovado

que o apelante descumpriu medida protetiva e ameaçou sua ex-companheira de mal injusto,
sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

Ademais, quanto ao pedido de
revisão da
dosimetria, sem razão.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, verifico que a pena-base já havia sido corretamente fixada em seu valor mínimo legal.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que nenhuma delas pode ser utilizada em desfavor do acusado, uma vez que a
culpabilidade
do réu é comum ao tipo penal; quanto aos
antecedentes
, verifico que esses não são maculados; não há como avaliar a
conduta social
perante ausência de elementos necessários a tal avaliação; quanto à
personalidade
,
verifico não possuir elementos suficientes para valorá-la; as
consequências
do crime são normais ao tipo; os
motivos
do crime revelam-se comuns ao tipo penal; quanto às
circunstâncias
do crime, verifico que as mesmas nãos extrapolam a normalidade para o tipo; o
comportamento da vítima
em nada colaborou para a prática do crime.

Assim, mantenho a fixação da pena-base em seu valor mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Ausentes agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de aplicá-la em razão da impossibilidade de redução da pena em valor abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006, verifico que a pena-base também já havia sido corretamente fixada em seu valor mínimo legal.

Assim, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que nenhuma delas pode ser utilizada em desfavor do acusado, uma vez que a
culpabilidade
do réu é comum ao tipo penal; quanto aos
antecedentes
, verifico que esses não são maculados; não há como avaliar a

conduta social
perante ausência de elementos necessários a tal avaliação; quanto à
personalidade
,
verifico não possuir elementos suficientes para valorá-la; as
consequências
do crime são normais ao tipo; os
motivos
do crime revelam-se comuns ao tipo penal; quanto às
circunstâncias
do crime, verifico que as mesmas nãos extrapolam a normalidade para o tipo; o
comportamento da vítima
em nada colaborou para a prática do crime.

Assim, mantenho a fixação da pena-base em seu valor mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Ausentes atenuantes.

Presentes as agravantes previstas pelo artigo 61, incisos I e II, do Código Penal.

Acerca do pedido de
desconsideração da agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
,
verifico que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de tal circunstância de aumento de pena não configura
bis in idem
, sendo perfeitamente possível sua incidência no presente caso por não se tratar de elementar do crime em análise. Neste sentido:

1. A Lei n. 11.340/2006 instituiu um sistema protetivo com vistas a prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. O art. 61, II, "f", do CP, por sua vez, objetiva agravar a sanção, na segunda etapa da individualização da pena, em razão da maior gravidade do ato delituoso praticado nesse contexto. Assim, não há bis in idem na aplicação concomitante da referida legislação e da agravante, porque as previsões contidas na Lei Maria da Penha - entre elas, a vedação de fixação de multa isoladamente -, embora recrudesçam a resposta penal do Estado a delitos praticados em contexto de violência doméstica, não importam em aumento da sanção. (AgRg no HC n. 602.884/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

Assim, uma vez presentes ambas as agravantes previstas pelo artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal, agravo a pena do acusado em 15 (quinze) dias, fixando-a em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Sem razão quanto ao pedido de
reconhecimento da atenuante

da menoridade,

uma vez que nasceu em 1988 e os fatos ocorreram em 2020, logo, possuía mais de 21 anos de idade.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno
definitiva
a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Assim, somando-se as penas, conforme artigo 59, do Código Penal, resta a pena
definitiva
do acusado devidamente fixada em
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto
,
conforme artigo 33, §2°, alínea "c", do Código Penal.

Quanto ao pedido de
afastamento da reparação dos danos morais, melhor sorte não socorre a defesa.

Em que pese os argumentos exposto pela defesa, o parquet expressamente formulou pedido de indenização por danos morais no oferecimento da denúncia, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento da necessidade de
pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos

à vítima, nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

Nessa toada, quando citado, fora oportunizado ao apelante o exercício do contraditório, inclusive quanto ao valor sugerido pelo presentante Ministerial na denúncia.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que

em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido,

sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória,
i
ndependentemente de instrução probatória,

vejamos:

4. Registre-se, ainda, que no caso específico de dano moral decorrente de violência doméstica, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (AgRg no REsp n. 1.675.698/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

Para além disso, os valores fixados atendem o princípio da proporcionalidade, não tendo o apelante demonstrado a impossibilidade de arcar com o valor estipulado.

Por fim, quanto ao pedido de
isenção em custas processuais
,
conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.